Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017825-59.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MARCOS YUKIO KANEKO
AGRAVADOS: SANDRO MARCIO DIMAN
RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCOS YUKIO KANEKO, de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Condenatória (Processo no 1025907-53.2020.8.11.0041), que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, e determinou que os agravados “se abstenha de emitir barulhos excessivos, no horário das 22:00 horas às 06:00 horas, respeitando o repouso noturno, o Regimento Interno do Condomínio e a Lei do Silêncio, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”(Id. 55105474). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (Id. 55105466)
O agravante afirma que sofre, também, com barulhos excessivos produzidos durante o dia, e não apenas durante o repouso noturno. A decisão agravada garantiu apenas o direito ao sossego do agravante no período noturno. Deixou de aplicar o disposto, § 2o do art. 6o do Regimento Interno, que proíbe ruídos excessivo no horário de 6h às 22h, nas áreas comuns e unidades autônomas.
Alega que a ausência de manifestação quanto a este ponto pode levar ao entendimento de que os barulhos excessivos estão permitidos no intervalo de 6h às 22h, trazendo transtorno ao ora agravante.
Ao final, requer seja deferida a liminar, para reformar em parte a decisão agravada e determinar que os agravados deixem de emitir barulhos excessivos no período de 6h às 22h, por meio de proibição de uso de aparelhos sonoros nos fundos da residência. No mérito, que seja confirmada a tutela, com a reforma parcial da decisão agravada.
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
No caso em tela, informa o autor que é vizinho do requerido, sofrendo com os barulhos excessivos causados pelo mesmo, após o horário permitido, razão pela qual pugna pela concessão de tutela de urgência, para que seja determinado que os requeridos se abstenham de emitir barulho, no horário de 22h às 06h, em sua residência, com o encerramento de toda e qualquer atividade neste local após o horário permitido, podendo haver ruído, desde que razoável, no interior da residência, com portas e janelas fechadas. Requer, ainda, que no período de repouso noturno, das 22h às 06h, a vedação do uso de aparelhos sonoros (instrumentos musicais, TV, caixa de som, celular) e a emissão de barulhos altos nos fundos da residência.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor realizou inúmeras reclamações e registros de ocorrência, desde o ano de 2018, no tocante à importunação pelo barulho excessivo causado pela parte requerida.
Dispõe o art. 1.277, do Código de Processo Civil:
Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
Há, no Regimento Interno do Condomínio, norma expressa vedando comportamento ruidoso ou uso de aparelhagem que perturbe o repouso dos moradores. Vejamos:
Art. 6o. São deveres dos condôminos ou ocupantes do Condomínio, a qualquer título, seus empregados ou quaisquer pessoas que entrem em suas dependências:
§ 2o No uso das coisas e partes comuns, bem como das respectivas unidades autônomas, é proibido gritarias, algazarras, discussões em voz alta e pronunciar palavras de baixo calão, bem como comportamento ruidoso e também o uso de aparelhagem sonora em volume que perturbe o repouso dos moradores ou atividades que comprometam o nome do Condomínio e que violem normas elementares da boa educação;
§ 10o Não utilizar alto-falantes ou quaisquer outros aparelhos ou objetos sonoros que pelo ruído perturbem o sossego dos demais condôminos, respeitando a Lei do Silêncio, especificamente após as 22:00 às 06:00 horas do dia seguinte;
Desse modo, presente, nesse momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que muitas das reclamações formalizadas pelo autor, discorre acerca de perturbação pelo barulho excessivo após o horário expressamente proibido.
(...)
No entanto, o pedido conforme formulado pelo autor não merece acolhimento em sua integralidade, uma vez que não há como se determinar o trancamento de pessoas dentro de sua própria residência, violando os direitos fundamentais.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência e determino que a parte requerida se abstenha de emitir barulhos excessivos, no horário das 22:00 horas às 06:00 horas, respeitando o repouso noturno, o Regimento Interno do Condomínio e a Lei do Silêncio, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
(....)” (Id.50417498)
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante não se mostram relevantes, na medida que apesar de afirmar que a não aplicação do § 2o do art. 6o do Regimento Interno, poderá levar ao entendimento de que os barulhos excessivos estão permitidos no intervalo de 6h às 22h, trazendo transtorno ao ora agravante, não passa de conjecturas e além disso, como bem destacou a MMa. Juíza, pode violar direitos fundamentais do agravado.
Dessa forma, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão agravada, no momento não merece reparos.
Ante o exposto INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora